Tribunal: TJPA
Processo: 0802119-80.2023.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802119-80.2023.8.14.0501

APELANTE: JOHENNE RAMOS CANCIO

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. ABUSIVIDADE CONTRATUAL GENÉRICA. MORA COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível em ação de busca e apreensão ajuizada por administradora de consórcio, deu parcial provimento ao recurso apenas para conceder a gratuidade de justiça ao apelante, mantendo a sentença de procedência da ação. O agravante alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil, abusividade contratual, capitalização indevida de juros, cobrança de taxas e seguros não contratados, encargos excessivos e necessidade de análise técnica da mora, requerendo a retratação da decisão, a anulação da sentença e a reabertura da instrução probatória ou, alternativamente, a improcedência da ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da perícia contábil configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se alegações de abusividade contratual, capitalização indevida, taxas e encargos ilegais descaracterizam a mora em ação de busca e apreensão; e (iii) determinar se há fundamento fático ou jurídico para reformar a decisão monocrática que manteve a procedência da busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz indefere diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os autos contêm documentos suficientes para o julgamento do mérito, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4.

A documentação existente nos autos, composta por contrato de alienação fiduciária, demonstrativo do débito, comprovação do inadimplemento e notificação extrajudicial constitutiva da mora, permite aferir a regularidade da cobrança e da constituição da mora.

5.

A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 possui cognição limitada à verificação da existência do contrato, do inadimplemento e da constituição válida da mora.

6.

A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual comprova regularmente a mora, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132.

7.

A alegação genérica de encargos abusivos, anatocismo, taxas indevidas e onerosidade excessiva não descaracteriza a mora quando a parte não indica, de modo concreto, a cláusula contratual abusiva, o percentual de juros reputado ilegal, o encargo cobrado indevidamente, o valor correto da obrigação ou demonstrativo mínimo de excesso.

8.

A essencialidade do bem não afasta os efeitos jurídicos do inadimplemento contratual, pois o bem foi voluntariamente oferecido como garantia fiduciária.

9.

O inadimplemento autoriza o exercício regular do direito da credora fiduciária à consolidação da posse e da propriedade do bem.

10.

A reiteração de argumentos já enfrentados, sem demonstração de erro material, ilegalidade, teratologia, fato novo ou fundamento jurídico relevante, não justifica a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a análise da mora e da regularidade da cobrança. 2. A alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada da indicação concreta das cláusulas, encargos, percentuais ou valores impugnados, não descaracteriza a mora em ação de busca e apreensão. 3. A essencialidade do bem dado em alienação fiduciária não impede a busca e apreensão quando comprovado o inadimplemento e constituída validamente a mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370, parágrafo único, e art. 1.021, § 3º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, caput e § 8º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132; TJPA, Apelação Cível nº 0857961-29.2024.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 26.01.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0005457-50.2009.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.01.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0801138-94.2022.8.14.0110, Rel. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 10.02.2026; STJ, Súmulas 5, 7, 294, 296 e 382; STF, Súmulas 596 e 648.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por JOHENNE RAMOS CANCIO em face de decisão monocrática (ID 33309332) que, nos autos da Apelação Cível nº 0802119-80.2023.8.14.0501, deu parcial provimento ao recurso anteriormente manejado pelo ora agravante, limitando-se à concessão do benefício da gratuidade de justiça, mantendo, contudo, a sentença de procedência da ação de busca e apreensão.

A decisão monocrática proferida por este Relator deu parcial provimento à apelação, apenas para conceder a gratuidade de justiça ao apelante, rejeitando as demais teses recursais.

O Agravante
insiste na ocorrência de flagrante cerceamento de defesa, afirmando que a controvérsia acerca da regularidade da mora demanda análise técnica contábil, sobretudo diante da alegação de capitalização indevida de juros, cobrança de taxas e seguros não contratados e aplicação de encargos que teriam inflado artificialmente o débito. Aduz que a simples leitura do contrato não é suficiente para aferir a legalidade dos encargos incidentes, sendo imprescindível a produção de prova pericial para elucidação da “engenharia financeira” aplicada.

Sustenta, ademais, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar a incompatibilidade da discussão sobre cláusulas abusivas com o rito da busca e apreensão, defendendo que a jurisprudência pátria admite a análise incidental da mora e da legalidade dos encargos, inclusive em sede de contestação, quando tais elementos são determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, a submissão do presente agravo ao órgão colegiado, para que seja reformada integralmente a decisão monocrática, com o reconhecimento do cerceamento de defesa, a anulação da sentença e a reabertura da instrução probatória, ou, alternativamente, o provimento do recurso de apelação para julgar improcedente a ação de busca e apreensão.

Foram apresentadas contrarrazões vinculadas ao ID 34775220.

É o suficiente relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática de ID 33309332, que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para conceder ao recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, mantendo, no mais, a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

Uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

Quanto a alegação de que houve cerceamento de defesa
em razão do indeferimento de perícia contábil para apuração de supostas cobranças abusivas, cabe destacar inicialmente o disposto no CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

Conforme corretamente consignado na decisão monocrática, os autos já continham documentação suficiente ao deslinde da controvérsia, especialmente:

contrato de alienação fiduciária; demonstrativo do débito; comprovação do inadimplemento; notificação extrajudicial constitutiva da mora. Tais documentos mostram-se suficientes para aferição da regularidade da cobrança e da constituição da mora, inexistindo necessidade de dilação probatória adicional.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado que
a não apresentação da via original da cédula de crédito bancário
, especialmente em ações que se fundam em título executivo extrajudicial e cuja natureza admite circulação, como previsto no art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004,
enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nesta direção este E. Tribunal de Justiça:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação em ação de busca e apreensão, a qual julgou procedente o pedido inicial, consolidando o domínio e posse plena do veículo objeto de alienação fiduciária em favor da instituição financeira credora. O agravante sustenta a necessidade de retratação da decisão, alegando descaracterização da mora decorrente de abusividades contratuais, pugnando pela revisão das cláusulas e realização de perícia contábil, além de requerer a restituição do bem.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é necessária a realização de perícia contábil para verificação de alegadas abusividades contratuais em ação de busca e apreensão; (ii) saber se há abusividade nos juros remuneratórios cobrados e na capitalização de juros pactuada no contrato de financiamento com alienação fiduciária; e (iii) saber se é admissível a alegação de nulidade de leilão por falta de intimação quando tal matéria não foi suscitada em defesa ou em momento processual anterior.

III. Razões de decidir

3. É desnecessária a realização de perícia contábil quando o contrato discrimina de forma clara as taxas de juros mensais e os encargos moratórios, sendo possível verificar a evolução da dívida através dos extratos apresentados e das cláusulas contratuais constantes nos autos.

4. As instituições financeiras podem praticar juros remuneratórios acima de 12% ao ano, sendo a taxa média de mercado para a operação encontrada no sítio do Banco Central do Brasil, não havendo necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória para aferição de abusividade (Súmulas 5 e 7/STJ).

5. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários firmados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada de forma clara e expressa, com previsão da taxa de juros anual em percentual superior a 12 vezes a taxa mensal.

6. A alegação de nulidade do leilão por ausência de intimação do devedor não foi apresentada em defesa ou em qualquer momento processual anterior, configurando inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

7. A revisão da conclusão sobre abusividade das cláusulas contratuais demandaria análise aprofundada do acervo fático-probatório e reinterpretação de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis na via recursal ante o disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "
1. É desnecessária a realização de perícia contábil em ação de busca e apreensão quando o contrato discrimina de forma clara as taxas de juros e encargos, sendo possível verificar a evolução da dívida através dos extratos e cláusulas contratuais.
2. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que pactuada de forma clara e expressa, não configurando abusividade per si. 3. Constitui inovação recursal vedada a alegação de nulidade de leilão não suscitada em momento processual oportuno, sendo inadmissível sua apreciação em sede de agravo interno."

Dispositivos relevantes citados: CDC; Medida Provisória nº 1.963-17/2000; CPC, arts. relativos à inovação recursal e duplo grau de jurisdição.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.715.561/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.645.043/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.03.2021; STJ, AgRg no REsp 1.426.765/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.05.2014; TJ-RJ, APL 00153612220188190002, Rel. Des. Lúcio Durante, 19ª Câmara Cível, j. 06.05.2021; TJ-MG, AC 10479030549816006, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 09.05.2018; Súmulas 5, 7, 294, 296 e 382 do STJ; Súmulas 596 e 648 do STF.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0857961-29.2024.8.14.0301 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-01-26)

No caso concreto, verifica-se que o pedido de perícia possuía nítido caráter protelatório, razão pela qual correto o julgamento antecipado da lide.

Quanto a alegação de abusividade contratual,
destaca-se do
Decreto-Lei nº 911/69:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

(...)

§ 8
o
A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior.

Observa-se que
a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69 possui cognição limitada, voltada precipuamente à verificação de:
existência do contrato;

inadimplemento; constituição válida da mora.
A mora restou regularmente comprovada mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no
Tema 1.132
.

Ademais, o
agravante que haveria cobrança de encargos abusivos, tais como anatocismo, taxas indevidas e suposta onerosidade excessiva, circunstâncias que, segundo afirma, descaracterizariam a mora.

Entretanto, observa-se que tal alegação foi formulada de maneira absolutamente genérica, sem a necessária demonstração concreta de quais cláusulas contratuais seriam efetivamente abusivas, tampouco houve indicação precisa dos encargos supostamente ilegais.

O recorrente limitou-se a formular alegações abstratas acerca de “juros abusivos”, “capitalização indevida” e “taxas ilegais”, sem apontar objetivamente:

qual cláusula contratual seria nula; qual percentual de juros seria abusivo; qual encargo teria sido cobrado indevidamente; qual seria o valor correto da obrigação; ou, ainda, apresentar demonstrativo mínimo capaz de evidenciar eventual excesso contratual. Nesta direção:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECONVENÇÃO INDEFERIDA. CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação

cível interposta por Tarcísio Pequeno dos Anjos contra sentença proferida

nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco

Financiamentos S.A., com base no Decreto-Lei nº 911/1969, que julgou

procedente o pedido principal, consolidando a posse e a propriedade do bem

ao credor fiduciário, e improcedente o pedido reconvencional. O apelante

sustenta nulidades processuais, abusividade contratual, cerceamento de

defesa, invalidez da venda do bem e excessividade na fixação dos honorários

advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na citação por

suposta inversão do rito legal; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento

de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (iii) analisar a alegada

abusividade de cláusulas contratuais e descaracterização da mora; (iv)

estabelecer a validade da reconvenção e dos pedidos indenizatórios

decorrentes da venda do bem; e (v) determinar se a fixação dos honorários

advocatícios no percentual máximo foi abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário está em

conformidade com o § 1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo

válida a citação após a execução da liminar de busca e apreensão, conforme previsão do § 3º do mesmo dispositivo.

O comparecimento espontâneo do requerido aos autos supre a ausência de citação formal, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, afastando a alegação de nulidade processual.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende que as provas constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

A alegação de abusividade contratual foi genérica e desprovida de elementos concretos que indicassem quais cláusulas seriam abusivas, inviabilizando a análise de mérito, nos termos da Súmula 381 do STJ.

Inexistindo cláusula contratual prevendo a cobrança de comissão de permanência cumulada com multa moratória, afasta-se a tese de cumulação indevida de encargos moratórios.

A reconvenção foi corretamente julgada improcedente por ausência de

elementos probatórios que demonstrassem excesso de pagamento, cláusulas abusivas ou ilicitude na venda do bem, não se evidenciando qualquer abuso de direito por parte do credor.

Os honorários advocatícios foram fixados nos termos do art. 85, § 2º e inciso IV, do CPC, considerando a sucumbência integral do réu, tanto na ação principal quanto na reconvenção, sendo legítima sua fixação no patamar máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A

citação posterior à apreensão do bem na ação de busca e apreensão é

válida, conforme art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

O

comparecimento espontâneo do réu supre eventual ausência de citação

formal, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

O

indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando

os autos contêm elementos suficientes para o julgamento da causa.

A

alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada de indicação

específica das cláusulas e fundamentos legais, não permite a análise do

pedido revisional.

É

legítima a fixação de honorários advocatícios no percentual máximo legal

quando houver sucumbência integral e maior complexidade decorrente de

reconvenção.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 3º, §§ 1º e 3º; CPC, arts. 85, § 2º e IV, e 239, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 381; TJ-PA, Ap. Cív. nº 08218967920178140301, Rel. Des. Amílcar Roberto Guimarães, j. 29.04.2025; TJ-PA, APL nº 00023058920118140012, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 27.03.2017.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0005457-50.2009.8.14.0028 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-01-21) (grifos nossos)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR DAÇÃO EM PAGAMENTO PRO SOLUTO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada, com fundamento em inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária. A sentença consolidou a posse e a propriedade plena do veículo em favor da credora, determinando a transferência no DETRAN/PA, bem como o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a consolidação da propriedade do bem implica dação em pagamento pro soluto e quitação do débito; (ii) verificar se há abusividade na manutenção das restrições em órgãos de proteção ao crédito; (iii) apurar possível enriquecimento sem causa em favor da credora; (iv) estabelecer se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto aos encargos contratuais impugnados;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime da alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, adota a lógica da dação em pagamento pro solvendo, sendo a quitação do débito condicionada à venda do bem e apuração do saldo, e não à mera retomada do bem pelo credor.

4. A valorização do bem acima do valor da dívida não permite presumir a quitação, sendo imprescindível apuração concreta via ação de prestação de contas.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o devedor tem direito à prestação de contas, mas por meio de ação própria, não no bojo da busca e apreensão (STJ, AgInt no AREsp 2324008/MS).

6. A simples alegação genérica de encargos abusivos, desacompanhada de prova técnica ou pedido de perícia, não descaracteriza a mora nem enseja nulidade da sentença, conforme jurisprudência consolidada.

7. A sentença enfrentou as alegações defensivas, adotando fundamento contrário à pretensão do recorrente, o que afasta a nulidade por ausência de fundamentação (CPC, art. 489, § 1º, IV).

8. A inscrição em órgãos de proteção ao crédito, diante do inadimplemento e ausência de purgação da mora no prazo legal (art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69), constitui exercício regular de direito (CC, art. 188, I).

9. Não havendo reforma da sentença e diante da sucumbência recursal, cabível a majoração dos honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão de justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A consolidação da propriedade do bem objeto de alienação fiduciária em favor do credor não implica quitação da dívida, devendo eventual saldo remanescente ser apurado por meio de ação própria;
2. A alegação genérica de cláusulas abusivas, sem prova técnica ou pedido de produção de prova, não descaracteriza a mora nem invalida a sentença;
3. A manutenção das anotações em cadastros restritivos de crédito, diante do inadimplemento e ausência de purgação da mora, é legítima e constitui exercício regular de direito; 4. A rejeição implícita de alegações defensivas não implica nulidade da sentença quando o fundamento central da controvérsia é adequadamente enfrentado.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º e 3º, § 1º; CC, art. 188, I; CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, §11, 98 e 489, §1º, IV; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2324008/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.09.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2195038/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 06.03.2023; TJ-SP, AC 1010706-56.2022.8.26.0001, Rel. Des. Mário Daccache, j. 27.02.2023; TJ-DF, AI 0742264-53.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 18.04.2023.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801138-94.2022.8.14.0110 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-10) (grifos nossos)

Desse modo, não há qualquer fundamento para afastar a mora do devedor ou reformar a decisão agravada, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Da alegada essencialidade do bem,
embora compreensível a situação narrada, tal circunstância não possui o condão de afastar os efeitos jurídicos do inadimplemento contratual livremente assumido.

O bem foi voluntariamente oferecido como garantia fiduciária, razão pela qual o inadimplemento autoriza o exercício regular do direito da credora. Assim, inexiste qualquer ilegalidade na consolidação da posse e propriedade em favor da credora fiduciária.

O agravante, em verdade, limita-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados, sem demonstrar qualquer erro material, ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão monocrática.

Ausente qualquer fato novo ou fundamento jurídico capaz de alterar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se sua manutenção integral.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 11/05/2026